Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-49.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000288-49.2017.8.05.0081 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRISA DE CASTRO LEAL Advogado(s): CLOVIS NERI CECHET APELADO: JAIR PEREIRA MOÇO Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo interposto nos autos principais. Erro grosseiro. Preclusão. Extinção do feito sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, 290 e 330, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 2. A parte Autora, inconformada, pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que requereu a assistência judiciária gratuita e que teria manejado recurso cabível contra a decisão que indeferiu o benefício. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o recurso de Agravo de Instrumento, interposto nos próprios autos principais, poderia ser considerado válido; (ii) se haveria direito da parte Autora de ver deferida a justiça gratuita em momento posterior, de forma a afastar a extinção do processo. III. Razões de decidir 4. O recurso de Agravo de Instrumento apresentado nos autos principais configurou erro grosseiro, não sendo passível de convalidação. 5. Ainda que a justiça gratuita possa ser requerida em qualquer fase processual, no caso dos autos houve indeferimento expresso do pedido e ausência de recolhimento das custas, operando-se a preclusão. 6. Diante disso, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 7. Recurso improvido. Sentença mantida. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 290, 330, IV, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 413.418/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.02.2014; STJ, AgRg no Ag 1.352.842/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.